Tribunal: TJPA
Processo: 0812209-69.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812209-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TIM S.A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MÉRITO. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC/2015. SEM RAZÃO. NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/15, IMPOSSIBILITADO A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TIM S.A,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 9264215, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos de Embargos à Execução Fiscal (processo n.º 0851116-83.2021.8.14.0301).

Inconformada, a agravante alega sobre a hipótese não passível de provimento monocrático pela ausência de requisitos previstos no art. 932, V, do CPC/2015.

Aduz ainda do preenchimento de todos os requisitos do artigo 919, § 1ª, do CPC/2015 para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal que originaram o presente agravo.

Ante esses argumentos, requer o provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a r. decisão de id. 9264215, de modo a manter, na integralidade, os efeitos da r. decisão de piso, sendo mantido o efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução Fiscal nº 0851116-83.2021.8.14.0301.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 9637533.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e V, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

A respeito do preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo dos embargos à execução, há decisão do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em 27/06/2017, recurso especial interposto em 26/09/2017 e atribuído a este gabinete em 24/09/2018.
2. O propósito recursal consiste em determinar se houve ilegalidade na decisão que conferiu efeito suspensivo a embargos à execução desacompanhado da respectiva garantia por penhora, depósito ou caução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC/2015. Além disso, o recorrente alega que não estariam preenchidos na hipótese os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015
. 3. Não se conhece da alegação de violação ao art. 300 do CPC/2015 na hipótese, pois ensejaria a necessidade de reexame do acervo fático probatório, o que é contrário à Súmula 7/STJ. Precedentes.
4. “O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo”. Precedentes.
5. A relevância e a possibilidade de a matéria arguida ser apreciada em sede de exceção de pré-executividade não retira o requisito expressamente previsto para a concessão de efeito suspensivo dos embargos à execução. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1.732.340/RN, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA PELA CORTE DE ORIGEM NOS ACLARATÓRIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". ANÁLISE PREJUDICADA.
2. O art. 919, § 1º, do CPC/2015, prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo. Nessa linha: REsp 1.732.340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.5.2018
. 3. No caso dos autos, a Corte a quo asseverou que, "O atual Código de Processo Civil, em seu art. 919, §1°, manteve a sistemática do diploma anterior (art. 739-A, §1°), de modo que o regime para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é ope judicis (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18.ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016. p. 1600- 1602). Nesse quadro, impõe-se a manutenção do entendimento pacífico da jurisprudência quanto à aplicação do regramento do diploma processual a respeito dessa matéria nas execuções fiscais, o que foi firmado inclusive na sistemática dos recursos repetitivos: (...)
Assim, ao contrário do sugerido nas razões recursais, faz-se necessário o pedido da parte embargante para que se possa analisar os requisitos do efeito suspensivo, nos termos do mencionado art. 919, §1°: "o juiz não pode suspender a execução ex officio.
É a área reservada à iniciativa exclusiva da parte" (ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 18.ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016. p. 1602). (...) Enfim, diante da ausência de pedido na petição inicial dos embargos não se cabe cogitar da suspensão da execução fiscal" (fls. 240-242, e-STJ). 1, 4, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (REsp 1761470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018)

Na mesma direção, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919 §1° CPC/15. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I-Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que atribuiu o efeito suspensivo aos embargos à execução. II-A regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático. Todavia, é pacífico o entendimento de que a regência da atribuição de efeito suspensivo aembargos em execução fiscal é determinada pelo art.919, § 1º, do CPC/15, que prevê como requisitos: o requerimento do embargante; a probabilidade do direito; a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a garantia do juízo. III- A agravante afirma que caso não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos, a garantia ofertada poderá ser executada, ocasionando constrição patrimonial indevida de uma exigência que poderá ser declarada improcedente quando do julgamento dos referidos embargos.
IV- Ausente a demonstração de prejuízo ocasionado pelo prosseguimento da execução, não há que se falar em dano grave em desfavor da agravante, pelo que descabe aos embargos a suspensão do processo.
V- Diante da ausência de qualquer dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC/15, não é possível a atribuição do efeito suspensivo. VI- Recurso conhecido e improvido, para manter a decisão recorrida, diante da impossibilidade de atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, no presente caso. (4769822, 4769822, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03- 22, Publicado em 2021-03-29)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
1- Aplica-se o disposto no art. 919, §1º, CPC/15, correspondente a atribuição de efeito suspensivo aos embargos ao devedor, estando condicionada a preenchimentos dos requisitos, quais sejam: I. Requerimento do Embargante para atribuir efeito suspensivo ao Embargos à Execução; II. Relevantes fundamentos; III. Risco de dano de difícil ou incerta reparação e; IV. Garantia de juízo. 2- In casu, a agravante, apesar de garantia a dívida em juízo, não comprovou a probabilidade do direito e nem o perigo da demora. 3- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2433761, 2433761, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019- 11-04, Publicado em 2019-11-12)

Presente essa moldura, não havendo demonstração concreta sobre o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC/15, não é possível a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, pelo que entendi pela reforma da decisão de 1.º grau.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2023